Tribunal: TJBA
Processo: 8017390-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017390-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: IVONEIDE GONCALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, LUIS EDUARDO RODRIGUES DE MELO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial, sob fundamento de ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência a justificar aplicação da tese da taxatividade mitigada.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de interposição imediata de agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 988 (taxatividade mitigada), e se presentes os requisitos de urgência e inutilidade do julgamento apenas em apelação.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 estabeleceu rol taxativo de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento, com exceções admitidas apenas diante de urgência e inutilidade do julgamento em apelação.

4. O indeferimento de prova pericial, por si só, não caracteriza urgência nem inutilidade da futura apelação, podendo eventual nulidade ser corrigida em segundo grau.

5. A decisão agravada também não analisou alegações de incompetência do juízo e ilegitimidade passiva, sendo vedada a análise originária dessas matérias no agravo interno, sob pena de supressão de instância.

6. Correta a aplicação do art. 932, III, do CPC, diante da inadmissibilidade objetiva do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que indefere pedido de produção de prova pericial não é imediatamente recorrível por agravo de instrumento, salvo demonstrada urgência e inutilidade do julgamento em apelação, nos termos do Tema 988 do STJ.

2. A ausência desses requisitos inviabiliza a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, §1º; 1.015; 1.021

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT (Tema 988)

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
n
o

A
gravo de Instrumento
8017390-55.2025.8.05.0000
,
em que é agravante

BANCO DO BRASIL S/A
e agrava
da

I
VONEIDE GONÇALVES PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SE
GUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des.
MANU
E
L CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça